Tribunal: TJES
Processo: 0000209-09.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato Majorado
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000209-09.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO LINHARES FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL.
ESTELIONATO CONSUMADO. ARGUIÇÃO DE
OMISS
ÃO
E CONTRADIÇÃO.

INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA ANALISADA.
INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração não são a via própria para o reexame de matéria já analisada no acórdão, devendo ser desprovidos quando não ficar evidenciada a existência de omissões e contradições, sobretudo quando a insurgência é contra o resultado do julgamento.

2.
Embargos de Declaração desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000209-09.2020.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABIO LINHARES FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: DIEGO LEAL NASCIMENTO - ES29292

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
FÁBIO LINHARES FERREIRA
,
contra o v. acórdão acostado ao id. 10173937, via do qual esta Câmara, à unanimidade, negou provimento a apelação criminal interposta por sua defesa, confirmando a condenação do embargante pela pela prática do crime de estelionato (art. 171,
caput
, CP).

Em suas razões recursais (id. 10173937), a Defesa sustentou a ocorrência de omissão quanto ao contexto fático dos autos, na medida em que o contexto em que a autorização de entrada no quarto de hotel não foi adequadamente analisado. Aduz, também, que o acórdão deixou de apreciar os argumentos relativos à desclassificação do delito consumado para a sua forma tentada. Sustentou, ainda, que há contradição entre a configuração do flagrante delito e a autorização do embargante da entrada dos policiais no quarto do hotel.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento dos presentes embargos declaratórios, com efeitos infringentes, para que sejam esclarecidos os pontos suscitados e, ao final, se reconheça a nulidade das provas ou a desclassificação do crime para a forma tentada, com a consequente redução da pena aplicada.

De uma simples leitura das alegações do embargante, verifico nitidamente que não se trata de omissões e contradição, mas sim de manifesto inconformismo do recorrente, com a decisão proferida por essa Turma julgadora.

Como se verifica do r. acórdão combatido, as controvérsias trazidas à baila foram devidamente analisadas, tendo essa e. Câmara examinado e rechaçado todas as teses de [1] declaração de nulidade das provas produzidas a partir da invasão do quarto de hotel em que o apelante se encontrava hospedado; [2] absolutória, sob o fundamento de atipicidade da conduta; e [3] desclassificatória, restando julgados, minuciosamente e com clareza.

A Defesa não demonstrou nenhuma omissão e contradição no v. acórdão, pretendendo, em verdade, rediscutir as questões decididas.

Entendo que a razão do presente recurso não é a imperfeição do julgado, mas o inconformismo com o seu resultado.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para negar provimento aos embargos de declaração.